Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-63.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001927-63.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: TEREZA SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DESAPROPRIAÇÃO RELACIONADA À USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por NORTE ENERGIA S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de apelação cível, determinou a incidência de correção monetária sobre valores pagos a título de indenização por desapropriação extrajudicial, além de inverter o ônus sucumbencial. A embargante alegou omissão quanto à violação dos princípios da força obrigatória dos contratos e do ato jurídico perfeito, requerendo, com base nisso, efeitos modificativos no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição de embargos de declaração.

4.

A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com fundamento no art. 322, §1º, do CPC/2015, e visa preservar o valor real da indenização, não implicando violação ao pacto contratual ou inovação indevida.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a atualização monetária incide mesmo na ausência de cláusula contratual expressa, salvo pagamento imediato, nos termos do art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6.

A alegação de afronta ao ato jurídico perfeito foi devidamente refutada no acórdão embargado, que esclareceu que a correção monetária não altera o conteúdo do contrato, mas apenas garante a efetiva recomposição do valor indenizatório.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando utilizados com essa finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária tem natureza de ordem pública, podendo ser aplicada de ofício, ainda que ausente previsão contratual expressa, sem configurar afronta ao pacta sunt servanda ou ao ato jurídico perfeito.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de erro material, contradição ou omissão efetivamente existentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 322, §1º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §4º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2023; STJ, REsp 1672191/SE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa
NORTE ENERGIA S/A
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Obrigação de Fazer, que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REVISÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Norte Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer proposta por Tereza Santos de Souza, condenou a empresa ao pagamento de danos materiais, correspondentes à atualização monetária dos valores pagos na desapropriação, aplicando o índice IPCA, além de juros de mora. A sentença também determinou sucumbência solidária entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao aplicar a correção monetária sobre os valores pagos; e (ii) determinar se a distribuição do ônus sucumbencial, fixada na sentença, deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão da correção monetária no decisum, mesmo sem pedido expresso, é legítima, pois a matéria possui natureza de ordem pública e integra o pedido de forma implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato celebrado entre as partes não exclui a aplicação da atualização monetária, cuja finalidade é preservar o valor real da moeda e evitar enriquecimento sem causa.

5. Em relação à sucumbência, a apelante foi vencedora em parte mínima do pedido, justificando a inversão dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária integra os pedidos de forma implícita e sua aplicação não configura julgamento ultra ou extra petita.

2. Em casos de sucumbência mínima de uma das partes, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser atribuídos à outra parte nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 322, §1º, e 86, parágrafo único; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §4º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2023; STJ, REsp 1672191/SE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2017.”

Em suas razões recursais (ID 24483420), a NORTE ENERGIA S/A sustenta que o acórdão proferido por esta Colenda Turma incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada violação ao artigo 421 do Código Civil, que consagra o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), bem como ao art. 27, § 4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Alega que, não obstante o reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes, o acórdão determinou a incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório, mesmo diante da ausência de previsão contratual nesse sentido, o que, segundo sustenta, representa intervenção indevida na autonomia privada e desrespeito ao ato jurídico perfeito.

Afirma que a indenização pela desapropriação extrajudicial foi livremente pactuada entre as partes por valor líquido e certo, mediante o “Contrato Particular de Desapropriação de Terra Nua e benfeitorias”, sendo vedado ao Judiciário modificar esse quantum sob o fundamento de defasagem temporal sem ferir os princípios da legalidade e segurança jurídica.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos modificativos para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, reformando-se, por conseguinte, o acórdão embargado.

Em contrarrazões (ID 25027674), a embargada Tereza Santos de Souza pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Alega que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e precisa, todos os fundamentos jurídicos relevantes, especialmente quanto à aplicação da correção monetária, cuja natureza de ordem pública legitima sua incidência ex officio, não se tratando de afronta ao pacta sunt servanda, tampouco ao ato jurídico perfeito.

Aduz que os embargos intentam rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso, tratando-se, portanto, de expediente protelatório. Requer, assim, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, caso reconhecida a natureza protelatória da insurgência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante alega que o acórdão
teria incorrido em omissão relevante por não ter se pronunciado, de forma explícita, sobre a alegada violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), consagrado no artigo 421 do Código Civil, bem como à regra do art. 27, § 4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, ao admitir a incidência de correção monetária sobre valor pactuado a título de indenização por desapropriação extrajudicial.

Não merece prosperar a irresignação deduzida, haja vista que o acórdão embargado enfrentou, com clareza, exaustividade e coerência lógica, todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade que justifique o manejo da presente via recursal.

Conforme constou expressamente no voto condutor, a aplicação da correção monetária sobre o valor da indenização é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cuja finalidade jurídica não é outra senão a de preservar o valor real da moeda e assegurar a justa recomposição patrimonial do expropriado.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os consectários legais da condenação – juros de mora e correção monetária – não configuram julgamento extra ou ultra petita, ainda que não expressamente pleiteados, pois integram o próprio núcleo do pedido indenizatório, nos termos do artigo 322, § 1º, do CPC.

Ademais, o acórdão foi explícito ao asseverar que a correção monetária tem caráter meramente atualizatório, não consistindo em majoração indevida do valor originalmente pactuado, tampouco em inovação contratual.

Nesse sentido, afasta-se, por completo, qualquer alegação de afronta ao pacta sunt servanda, já que não se trata de rediscussão do valor avençado, mas de preservação de seu poder aquisitivo frente ao lapso temporal decorrido entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento (2015).

A argumentação da embargante de que o pagamento foi integral e tempestivo, sem inadimplemento, não elide a aplicação da correção monetária. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo nos casos em que a indenização se dá por meio de acordo, a ausência de previsão contratual expressa de correção não impede sua incidência legal, nos termos do art. 27, § 4º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, o qual impõe expressamente a atualização dos valores desde a data do laudo de avaliação, salvo se houver pagamento à vista e imediato, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto ao argumento de que houve violação ao ato jurídico perfeito, o acórdão enfrentou e rejeitou tal alegação, assentando que a atualização monetária não implica violação à avença firmada, pois não altera seu conteúdo, apenas viabiliza o cumprimento do que foi pactuado em termos econômicos reais, conforme preconizado pela doutrina majoritária e pelos precedentes do STJ. É entendimento pacífico que a correção monetária não representa penalidade ou acréscimo indevido, mas simples recomposição do valor depreciado pelo tempo.

Em verdade, o que pretende a embargante com o presente recurso é rediscutir a própria matéria de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais de erro material ou manifesta contradição interna do julgado, o que não se verifica na espécie.

O acórdão embargado não só analisou os fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, como também alinhou-se a precedentes recentes e reiterados do Superior Tribunal de Justiça, colacionando, inclusive, jurisprudência atualizada a respeito da matéria (v.g. AgInt no REsp n. 1.374.977/RS; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS; REsp 1672191/SE).

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/05/2025